Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006333-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (APELANTE), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (APELANTE), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OPERAÇÃO POLYGONUM. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, mantendo os efeitos da Portaria SEMA nº 092/2019, o cancelamento das licenças ambientais ALRP nº 043/2012 e AQC nº 2759/2014, e a anulação da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº 104.931/2017, em decorrência de inconsistências técnicas apuradas no contexto da Operação Polygonum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo à apelação interposta, quando requerido na própria petição recursal; e (ii) estabelecer se é possível a anulação judicial dos atos administrativos que cancelaram o CAR e as licenças ambientais da recorrente, com base na alegação de violação à segurança jurídica, ao devido processo legal e à validade de autorizações ambientais pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação, de regra, é recebida no efeito suspensivo, mas o pedido formulado na própria petição recursal, sem requerimento autônomo, não atende aos requisitos do art. 1.012, § 3º do CPC, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo não é conhecido.

A revisão administrativa do CAR e o cancelamento das licenças basearam-se em reanálise técnica promovida pela SEMA/MT no contexto da Operação Polygonum, a qual identificou inconsistência na vetorização da área declarada como consolidada.

O CAR possui natureza declaratória e sua validade está condicionada à veracidade das informações prestadas, podendo ser revisto ou cancelado diante de inconsistências técnicas, sem que isso configure violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

As licenças ambientais anteriores não são hábeis, por si só, a comprovar a consolidação da área rural em data anterior ao marco legal de 22/07/2008, tampouco afastam irregularidades técnicas constatadas em análise posterior.

Foi oportunizada à parte autora a correção das inconsistências apontadas, com prazos para apresentação de documentos, não havendo cerceamento de defesa.

A atuação da SEMA/MT respeitou os limites da legalidade, da motivação e da competência técnica, sendo vedado ao Judiciário substituir-se à Administração no juízo técnico-administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível por inadequação da via, conforme art. 1.012, § 3º do CPC.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) possui natureza declaratória e pode ser revisto ou cancelado diante de inconsistências técnicas identificadas pela Administração.

A atuação do órgão ambiental no cancelamento do CAR e de licenças anteriores, quando motivada por razões técnicas e precedida de oportunidade de contraditório, não viola o devido processo legal nem a segurança jurídica.

O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Pública na análise técnico-discricionária sobre a regularidade ambiental de imóveis rurais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 1.012, §§ 3º e 4º; Súmulas STF nº 346 e 473; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, arts. 18 e 27.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. n. 1037008-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 12/03/2025; TJMT, N.U 1050528-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UBERE AGROPECUÁRIA EIRELI contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e manteve íntegros os efeitos da Portaria SEMA nº 092/2019, bem como o cancelamento das licenças ambientais ALRP nº 043/2012 e AQC nº 2759/2014, além das alterações realizadas no CAR MT-104.931/2017.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao considerar válidos os atos administrativos questionados, afirmando, em síntese, que: (1) houve interpretação equivocada acerca da regularidade e da eficácia das licenças ambientais anteriormente concedidas; (2) a decisão violou os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé e ato jurídico perfeito; (3) o juízo de origem desconsiderou o conjunto probatório — documental e testemunhal — produzido nos autos; e (4) há probabilidade de provimento do recurso e perigo na demora, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões. (id. 278580979)

A procuradoria geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante Dr. Marcelo Caetano Vacchiano manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 285140889)

É o relatório.

VOTO

Preliminar (efeito suspensivo)

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedida da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1º do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

Do Mérito

A presente apelação decorre de ação declaratória por meio da qual a parte autora, ora Apelante, buscava essencialmente obter o reconhecimento da validade, eficácia e integridade das autorizações administrativas anteriormente expedidas pela SEMA/MT — notadamente a ALRP n.º 043/2012 e a AQC n.º 2759/2014 — e, por consequência, a restauração da validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR n.º 104.931/2017), que foi suspensa e posteriormente cancelada em razão de inconsistências verificadas no âmbito da Operação Polygonum.

Pretendia, assim, que o Poder Judiciário declarasse hígidos tais atos administrativos pretéritos, atribuindo-lhes a condição de atos jurídicos perfeitos, e determinasse que o órgão ambiental restabelecesse o status do CAR, afastando os efeitos da Portaria n.º 092/2019/SEMA/MT.

Superada essa síntese do que se almeja com a ação, passa-se ao breve relatório dos fatos que culminaram no presente recurso.

A Apelante relata que o CAR foi validado em 21/12/2017 após regular procedimento administrativo, instruído com documentação técnica e vistoria in loco realizada por analistas ambientais da SEMA/MT, os quais teriam atestado que a área encontrava-se consolidada antes de 22 de julho de 2008. Posteriormente, no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), foi firmado o Termo de Compromisso de Compensação – TCC n.º 035/2018, circunstância que, segundo afirma, confirmaria a adequação e legitimidade do processo de validação.

No entanto, no contexto da Operação Polygonum, a SEMA/MT editou a Portaria n.º 708/2018 suspendendo cautelarmente a validação do CAR, e, em seguida, em 26/02/2019, expediu a Portaria n.º 092/2019, cancelando a validação do cadastro sob o fundamento de que teria sido identificada inconsistência técnica na vetorização da área, classificando-se como consolidada área que, segundo a reanálise, apresentava características diversas.

A Apelante defende que o órgão ambiental teria desconsiderado autorizações administrativas anteriormente expedidas (ALRP/2012 e AQC/2014), que comprovariam a consolidação anterior ao marco legal de 22/07/2008, e que o cancelamento teria ocorrido sem contraditório, violando o devido processo legal e a segurança jurídica.

Nada disso, contudo, encontra respaldo suficiente para a reforma da sentença.

A Operação Polygonum instaurou amplo processo de reavaliação de cadastros e autorizações ambientais, envolvendo inúmeros administrados,
apurando, inclusive, crimes ambientais, situação esta plenamente justificável a ensejar a revisão dos atos administrativos pretéritos em observância ao princípio
in dubio pro natura
.

Em situação similar, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AMBIENTAL – RESPONSABILIZAÇÃO – DEGRADAÇÃO – DISCREPÂNCIA EM RELATÓRIO DE TIPOLOGIA VEGETAL – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA – INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO PROVIDO. 1. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) das fazendas foram suspensos em razão de divergência na tipologia de vegetação declarada pelo Agravado, bem como presença de indícios de prática de crime de fraude no sistema florestal, o que ensejou a instauração de investigação criminal (operação polygonum). 2. Diante de indícios, em tese, de crime de caráter ambiental de que teria ocorrido falsidades em relatórios de tipologia vegetal apresentados na SEMA, para autorizar desmatamentos em área superior ao permitido por lei, bem como havendo dúvida quanto à natureza do ecossistema protegido, aplica-se o princípio in dubio pro natura. 3. Recurso Provido. (TJ/MT - N.U 1003855-21.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Insta consignar que não estou afirmando que a empresa Apelante praticou crime ambiental, mas sim, justificando a legalidade da atuação da Administração Pública em reavaliar atos administrativos.

Logo, a suspensão e o subsequente cancelamento da validação do CAR n.º 104.931/2017 foram atos destinados a preservar a integridade da base de dados ambientais.

Conforme apontado no Relatório n.º 599/CCA/SRMA/18, a inconsistência verificada dizia respeito à vetorização equivocada de área de uso antropizado como se área consolidada fosse, o que poderia ensejar benefícios administrativos indevidos e comprometer a confiabilidade do SIMCAR.

Nesse sentido, conforme precedentes desta. Eg. Corte deve ser resguardada a competência legal para, com base em outros fundamentos de natureza técnica, adotar a decisão administrativa que entender adequada, inclusive quanto ao enquadramento do CAR em situação de regularidade ou não, à luz das pendências eventualmente constatadas., não competindo ao judiciário inserir –se na avaliação do mérito administrativo,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.
I. Caso em exame:
1. Mandado de segurança impetrado visando à correção da classificação do CAR n. MT108865/2018, alegando que o cadastro foi indevidamente suspenso com base na Operação Polygonum, apesar da sentença transitada em julgado que excluiu a impetrante das imputações cíveis. Sentença concedeu a segurança determinando a reclassificação do CAR e a sincronização com o sistema SIMCAR.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é juridicamente admissível a reclassificação judicial do CAR como “pendente, aguardando análise” com base na inexistência de suspensão válida; e (ii) se tal decisão configura indevida interferência judicial na discricionariedade técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).
III. Razões de decidir:
3. A decisão administrativa da SEMA/MT que classificou o CAR como suspenso baseou-se exclusivamente em justificativa vinculada à Operação Polygonum, cuja ação judicial de natureza cível foi julgada improcedente e transitou em julgado.
4. A reclassificação determinada pelo juízo de primeiro grau não substitui a análise técnica da SEMA, nem confere status de ativo ao CAR, limitando-se a afastar a suspensão com base exclusivamente na justificativa superada.
5. A SEMA mantém competência para reavaliar e eventualmente suspender o cadastro por outros fundamentos técnicos legítimos, desde que desvinculados da operação anteriormente utilizada como base.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em sede de reexame necessário.
Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que determina a reclassificação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para ‘pendente’ é válida quando a suspensão estiver fundamentada exclusivamente em justificativas superadas judicialmente. 2. A atuação do Judiciário em controle de legalidade não substitui a discricionariedade técnica da administração pública.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 487, I; Decreto Estadual/MT n. 1.031/2017, arts. 18 e 27.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. n. 1037008-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/3/2025.
(N.U 1050528-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

De sorte que, a Administração Pública, diante da constatação de irregularidades, possui o dever de revisar seus atos, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF.

Esse dever se manifesta com ainda maior vigor na seara ambiental, regida pelo princípio da legalidade e pela prevalência do interesse público primário. Não se trata de escolha discricionária da SEMA/MT, mas de imperativo jurídico.

Cumpre destacar que, conforme reconhecido na sentença, foi oportunizada à Apelante a possibilidade de retificar e corrigir as inconsistências detectadas, abrindo-se prazos e permitindo-se a complementação documental.

Nada obstante, a Recorrente permaneceu inerte, não apresentando as informações ou ajustes solicitados. Essa ausência de manifestação afasta, por completo, a alegação de cerceamento de defesa, pois a Administração proporcionou oportunidade efetiva de saneamento, que não foi aproveitada.

Não prospera a tese de que a validação do CAR e as autorizações administrativas pretéritas configurariam atos jurídicos perfeitos, insuscetíveis de revisão.

O Cadastro Ambiental Rural possui natureza declaratória, estando sua validade condicionada à veracidade e integridade das informações prestadas.

Assim, a validação do CAR não comprova, por si só, a regularidade ambiental da propriedade rural, nem confere autorização para uso produtivo de áreas com passivo ambiental não regularizado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO CAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por VALDIR PERIN SOUSA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, em sede de tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impôs restrições ao uso de área desmatada sem autorização, determinou a recuperação ambiental, o cumprimento de obrigações ambientais e a averbação da ação na matrícula do imóvel. O agravante sustenta que o imóvel teve o CAR validado, o que configuraria área rural consolidada, e que não há prova de dano ambiental, além de alegar prejuízo com a averbação judicial na matrícula do imóvel. O pedido liminar foi parcialmente deferido em decisão monocrática, que foi mantida pelo julgamento de agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a validação do CAR pelo órgão ambiental afasta, por si só, a imposição de medidas liminares em caso de desmatamento não autorizado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a existência de dano ambiental; (iii) determinar se a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel é juridicamente cabível; e (iv) verificar a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR
A validação do CAR tem natureza jurídica meramente declaratória e não comprova, por si só, a regularidade ambiental da propriedade rural, nem confere autorização para uso produtivo de áreas com passivo ambiental não regularizado
. A caracterização de área rural consolidada exige, além da ocupação anterior a 22/07/2008, a continuidade do uso ou manejo dentro do prazo de cinco anos previsto para o regime de pousio, o que não foi demonstrado nos autos. A existência de desmatamento irregular foi formalmente constatada em auto de infração lavrado pela SEMA, cuja presunção de legitimidade não foi ilidida por prova robusta em sentido contrário. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de culpa. A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é cabível, conforme art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973, com o objetivo de dar publicidade e garantir a efetividade da tutela ambiental. A alegação de que a averbação compromete o acesso a crédito agrícola não afasta sua legalidade, devendo prevalecer o interesse público na proteção do meio ambiente. Os princípios da prevenção e da precaução justificam a manutenção das medidas liminares impostas, diante da existência de risco ambiental e pendências não regularizadas, mesmo após a validação do CAR. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, IV, e 29; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12; Decreto Estadual/MT nº 1.031/2017, arts. 2º, XI, e 48, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623. (TJ/MT - N.U 1006852-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025) (NEGRITEI)

Não se trata de licença ambiental nem confere estabilidade jurídica absoluta; pode e deve ser revisto quando identificadas inconsistências, sobretudo quando se verifica que a declaração prestada pelo proprietário não reflete a realidade espacial ou ambiental.

Do mesmo modo, as autorizações de reforma, limpeza ou queima controlada não têm o alcance jurídico atribuído pela Apelante, tampouco afastam irregularidades técnicas constatadas posteriormente.

A instrução processual também não ampara a tese recursal.

A prova testemunhal mostrou-se não conclusiva, e os documentos apresentados não demonstraram que as autorizações de 2012 e 2014 seriam aptas a infirmar a inconsistência apontada pela equipe técnica.

Assim, diante da regularidade da atuação administrativa, da natureza declaratória do CAR, da inexistência de comprovação da consolidação alegada, da oportunidade de saneamento que não foi aproveitada pela Apelante e da absoluta ausência de cerceamento de defesa, não há fundamento para a reforma da sentença.

A decisão recorrida encontra-se juridicamente correta, técnica e coerentemente fundamentada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026